Tribunal: STF
Processo: RE 77139
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
- Recurso extraordinário. Causa a que se atribuiu valor inferior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Inexistência de ofensa à Constituição ou de discrepância manifesta da jurisprudência predominante no STF. Recurso extraordinário não conhecido.